Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-96.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014667-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE SEGURO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Seguradora Sabemi contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro coletivo, reconheceu a nulidade de descontos em benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva em razão da intermediação contratual;

(ii) saber se as rés comprovaram a validade do contrato impugnado, notadamente quanto à autenticidade da assinatura;

(iii) saber se é devida indenização por danos morais e em qual extensão, além da forma de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme o CDC (artigos 7º, §único, e 34), há responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, abrangendo o banco intermediador.

4. Compete à instituição financeira que produziu o documento provar a autenticidade da assinatura impugnada (CPC, art. 429, II). O STJ, no Tema 1.061, fixou que, havendo impugnação, o ônus da prova recai sobre o banco, o que não ocorreu no caso.

5. A ausência de comprovação da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados, em forma simples, por não comprovada a má-fé (CC, arts. 876 e 884; CDC, art. 42, p.u.).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantida a indenização arbitrada em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação observam o art. 85, § 2º, do CPC, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (16%).

Tese de julgamento:

“1. O banco responde solidariamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que não figure como contratante principal, quando integrante da cadeia de consumo.

2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica (Tema 1.061/STJ).

3. A restituição de valores indevidos em contratos bancários é simples, salvo comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 9º Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta por
OSVALDO FERNANDES DO AMARAL

em face dos ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 284971852), nos termos:

“
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência, CONDENO a parte demandada, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida, ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III
- Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. 284971861),
Sabemi Seguradora S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de validade da contratação do seguro, em que o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde 2019, e que concordando, escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Alega que a assinatura do contrato se assemelha com a do apelado, e que inexiste dano material visto que autorizado em contrato o debito em conta.

Combate a condenação por danos morais e seu valor, que inexistente ante a ausência de ato ilícito.

Pretende a redução dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Banco Bradesco S/A
em suas razões (ID 284971865), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter relação com a Sabemi Seguradora e tampouco participação no negócio jurídico
sub judice
.

No mérito, combate os fundamentos da sentença quanto a devolução dos valores devidamente debitados em conta corrente do contratante.

Defende que sua atuação foi de mero meio de pagamento.

Rechaça a condenação por danos morais e seu valor, que não comprovados nos autos e o seu montante desproporcional.

Aduz sobre o termo inicial de incidência de juros de mora no valor indenizatório ser do seu arbitramento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284971873 e 284971875), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
Banco Bradesco
argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, por não ter parte na relação contratual
sub judice
.

Discute-se, nesta lide, a legitimidade da contratação de “Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, cobranças e outras movimentações bancárias, em prejuízo do autor/consumidor junto as instituições financeiras requeridas.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que inegavelmente obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do Banco que, inegavelmente mantém com o autor contrato de conta corrente.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. (TJSP – AC. 10005536120208260638 SP 1000553-61.2020.8.26.0638, relator Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, publicação em 26/10/2021).

Portanto,
REJEITO a preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Inicialmente, dos autos se extraí que a relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autor e requeridos enquadrados no conceito de consumidor e fornecedores, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de contrato e débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em suma, como o autor nega veementemente a assinatura de contrato (nº 284971436), uma vez que foi a requerida que produziu a prova impugnada, incumbia a esta, demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Assim, a despeito da Sabemi Seguradora ter acostado aos autos a “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo”, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto durante instrução processual, apenas apresentou tese de que o contrato
sub judice
foi firmado pelo mesmo punho, ou seja, que comprovou a licitude da contratação.

Ademais, à evidência dos documentos, salienta-se o fato da assinatura do autor aposta em contrato ser notoriamente diferente a que consta em documento pessoal de RG e Procuração
ad judicia
(ID. 284971400). Não necessitando de qualquer conhecimento técnico/especializado a observar a total discrepância entre as assinaturas.

Ressalta-se ainda que na hipótese não há falar em aquiescência do autor a assinatura do contrato e recebimento dos serviços de seguro, uma vez que restou claro dos autos que sequer teve parte na relação jurídica.

Portanto, não tendo a requerida Seguradora comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

2. Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária.

3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (N.U 1001415-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida (danos materiais)
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples,
como bem fundamentou o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos - “DEB AUTOMATICO SABEMI SEGURO”, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

E ainda do eg. TJRS:

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de seu benefício de aposentadoria, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de seguro acidentes pessoais, por falha na prestação do serviço bancário, bem como reflete os parâmetros da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual se
mantém
a indenização no valor arbitrado
.

Quanto o termo inicial a incidência dos juros de mora
a incidir no valor de indenização por danos morais (
in re ipsa
), tem-se que o fato gerador dos danos extrapatrimoniais decorrem do próprio fato (ato ilícito), no caso, desde o indevido desconto de valor em conta benefício da autora.

Assim o início dos juros de mora (1% a.m.) em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal.

Desse modo, no caso concreto, os honorários fixados de 15% sobre o valor da condenação, mostra-se adequado e compatível com as circunstâncias do caso em análise, em respeito ao percentual legal de 10% a 20%, o que foi obedecido pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - PRECEDENTES DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2º do CPC/2015. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC.” (TJ-MT - AC: 10194720520168110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

A sentença não merece sequer retoques.

Posto isto, conheço dos recursos
e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025